Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 – Não se encontrando presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso de Apelação ou a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela Ré é medida que se impõe.
3 – Enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora do plano de saúde, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4 – A Resolução no 195/2009, da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Dessa forma, é irregular a rescisão unilateral do contrato já que não foi respeitado o prazo de aviso prévio de 60 (sessenta) dias estabelecido na norma regulamentadora.
5 – Tendo em vista que foram comprovados danos materiais decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde, o consumidor deve ser ressarcido do valor gasto com consulta particular que teve ele que arcar.
6 – O mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada. A insatisfação sofrida pela Autora é comum a todo tipo de inadimplemento, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo.
Preliminar rejeitada.
Apelação da Autora desprovida.
Apelação das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada.